Tribunal: TJDFT
Processo: 0755268-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, que teve a prisão relaxada, mas imediatamente decretada a prisão preventiva por decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado tentado e corrupção de menores, sob o fundamento de garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva após o relaxamento da prisão em flagrante configura ilegalidade ou constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se estão presentes fundamentos concretos e idôneos, nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, para a manutenção da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relaxamento da prisão em flagrante não impede a decretação imediata da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais e haja fundamentação concreta.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente motivada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados, praticados com violência extrema, uso de armas brancas, concurso de pessoas e participação de menor de idade.
5. As circunstâncias do crime, praticado em plena luz do dia e na presença da filha da vítima, evidenciam acentuada periculosidade social do agente.
6. A existência de múltiplas condenações transitadas em julgado por crimes graves e o fato de o paciente estar em cumprimento de pena no momento dos fatos demonstram risco concreto de reiteração delitiva.
7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, diante das peculiaridades do caso concreto.
8. As alegações defensivas relativas à negativa de autoria e à valoração das provas demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LXV; CPP, arts. 310, 311, 312, 313 e 319; CP, art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC no 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.